Tribunal: STF
Processo: RE 1316074
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Nilva Fernandes da Silva interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Turma Julgadora da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COM PEDIDO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO JURÍDICO NÃO TRIBUTÁRIA. TEMA REPETITIVO Nº 870.947. 
    1. Considerando o efeito suspensivo atribuído aos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário nº 870947/SE, nas condenações da Fazenda Pública deverão incidir, como fator de correção monetária, os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei federal n.º 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5º da Lei federal n.º 11.960/2009. 
    2. Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança, na forma prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    3. Ausente fundamento relevante que justifique a modificação da decisão atacada, deve ser improvido o agravo interno. 
    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    Sustenta a recorrente violação do artigo 93, IX da Constituição Federal.
    Afirma, também, a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial como fator de correção monetária, prevista no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei nº 11.960/09, conforme decidido pelo Plenário do STF no julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral.
    Em 31/10/19, o Presidente do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação, à luz da tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.
    Após novo julgamento do feito, a 2ª Turma Julgadora da 5ª Câmara Cível do Tribunal de origem proferiu o acórdão assim ementado:
     AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COM PEDIDO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA EVENTUAL RETRATAÇÃO. CONTRARIEDADE COM A TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 870.947, AFETADO COM REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO. 
    1. Interposto recurso extraordinário, após a intimação do recorrido, os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Inteligência do artigo 1.030, caput e inciso II, do Código de Processo Civil. 
    2. Não havendo divergência entre o precedente paradigma oriundo do excelso Supremo Tribunal no RE n° 870947/SE — Tema 810, ao tempo da prolação do acórdão recorrido, não há falar-se em retratação. 
    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. RETRATAÇÃO NÃO EFETUADA. 
    O Juiz de Direito Substituto em 2° Grau, relator do incidente, se manifestou nos seguintes termos:
     “(...)correto acórdão agravado, ao tempo de sua prolação, em 25/07/2019, o qual concluiu, "Considerando o efeito suspensivo atribuído aos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário n° 870947/SE, nas condenações da Fazenda Pública deverão incidir, como fator de correção monetária, os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos do disposto no art. 1°-F da Lei federal n.° 9.494/1997, com redação dada pelo art. 5° da Lei federal n.° 11.960/2009."”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE.
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que a Corte de origem proceda a novo julgamento do feito aplicando a orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no rito da repercussão geral.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente